Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE BOTELHO NOBREGA, em face à decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e condicionou o processamento da denunciação à lide ao recolhimento das custas. Na origem, o recorrente é réu em ação de reparação de danos por acidente de trânsito e denunciou à lide a seguradora do veículo que conduzia. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça nesta instância recursal. Diante de eventual incompatibilidade entre o patrimônio e a renda declarada do agravante com a alegada hipossuficiência, foi oportunizado que comprovasse os requisitos para o benefício. Sobreveio petição em que declinou que sua renda e que seria totalmente comprometida com o sustento da família; que em decorrência do acidente discutido na ação de origem, precisou alugar um carro; em decorrência da pandemia, teve de adquirir computador para trabalhar em home office e para que as filhas assistissem às aulas; tem despesas outras, como renovação do seguro do carro, pagamento da franquia para reparo do veículo acidentado e outros decorrentes da pandemia de Covid-19. Por fim, sustentou a necessidade do deferimento da benesse porque “conforme se verifica na conclusão do laudo pericial, nele não foi imputada culpa a nenhum dos envolvidos (...) Desta forma, ao Agravante não deve ser imposta a obrigação de pagar custas processuais iniciais como condição para exercer o seu direito processual de defesa”. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ao exame dos autos, verifica-se que o agravante exerce o cargo de Técnico Judiciário junto à Justiça Federal de Primeira Instância no Distrito Federal, com remuneração mensal bruta de R$15.227,95, restando-lhe, após os descontos compulsórios de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, R$11.094,33 líquido. Trata-se de renda muito acima da média do brasileiro que, no ano de 2019, foi de R$1.429,67[1]. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, os elementos dos autos a contradizem. As alegadas despesas, como renovação do seguro do carro e respectiva franquia, aluguel de carro, etc., a despeito de não serem essenciais, são esporádicas e não se renovam a cada mês. Da mesma forma, não foi comprovada a necessidade do aluguel de carro, principalmente diante da própria alegação que labora em domicílio em decorrência do isolamento social. Ademais, no momento do acidente, o recorrente dirigia um veículo JEEP/RENEGADE LONGITUDE 2.0 4X4 TB Diesel automático ano 2015, veículo de luxo e de sua propriedade. Atualmente avaliado em R$78.847,00 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais)[2], patrimônio incompatível com a afirmação de hipossuficiência. O recorrente integra o funcionalismo público, goza da irredutibilidade do salário, e as despesas invocadas para demonstrar sua hipossuficiência financeira são de bens e serviços supérfluos, logo não podem ser considerados para esse fim. Por fim, a conclusão do laudo pericial do local do acidente em nada influencia a análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade, até mesmo pela impossibilidade de pré-julgamento do mérito da causa. O benefício da gratuidade se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidencia, não está compreendida no caso dos recorrentes. A eventual malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, cuja análise se dá pelo cotejo dos ganhos e as despesas essenciais, recorrentes e necessárias. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019 [2] Fonte: http://www.fipe.org.br